Tribunal: TCU
Processo: 021.223/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11676/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), no âmbito do TC- Processo 008.494/2019-3 , ao cuidar de representação formulada por Guilherme de Melo Pessoa, como então Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas, em face dos indícios de irregularidade no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP) diante das supostas fraudes no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) no Estado do Amazonas (AM); Considerando que o aludido item 1.7 do Acórdão 4.772/2020 foi proferido pela 2a Câmara nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informe o TCU sobre o resultado final da apuração das irregularidades no âmbito do Processo SEI n.o 21010.000849/2019-52 no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração do devido processo de tomada de contas especial para a reparação do dano ao erário "; Considerando que, como secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Marcos Monte Cordeiro foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício n.o 15104/2021-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 5/4/2021 (Peça 13); Considerando que, em 3/8/2021, a administração do MAPA compareceu à Peça 15, por intermédio de Nélio do Amparo Macabu Júnior, como corregedor-geral, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento da referida determinação, tendo apresentado, para tanto, a seguinte motivação: " fez-se necessária a execução de diligências complementares, motivo pelo qual foram expedidos Ofícios aos particulares (ex-estagiários ou terceirizados) que atuaram na então Superintendência da Pesca, bem como solicitações de compartilhamento das investigações em trâmite junto à 4a Vara Federal da Justiça Federal do Amazonas"; Considerando, enfim, que a Seproc teria emitido o seu parecer (Peça 16) pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias, devendo o novo prazo encerrar em 2/10/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 15 por Nélio do Amparo Macabu Júnior, como Corregedor-Geral do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e, assim, deferir, em caráter improrrogável, o presente pedido de prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias, fixando o encerramento desse prazo em 2/10/2021, para o efetivo atendimento à determinação proferida pelo item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.223/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.